Tribunal: TJMT
Processo: 0013009-35.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013009-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEVANI PEREIRA MATOS - CPF: 202.987.651-87 (APELADO), NEIVA ISABEL SILVEIRA GUEDES - CPF: 197.058.670-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - CPF: 029.753.495-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS
20
/1998 E
41
/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5º DO ART.
40
DA
CARTA MAGNA
– DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5º do art.
40
, da
Constituição Federal
de 1988 e, após a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, no art.
40
,
§ 7º
, da
Constituição Federal
, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC nº
41
/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº
41
/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art.
201
da
Constituição Federal
. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº
41
/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº
41
/2003, que deu nova redação ao art.
40
da
Constituição Federal
, § 7º da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n.
41
/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n.
20
/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Pensão c/c Cobrança com pedido de tutela antecipada
nº único 0013009-35.2014.8.11.0041 julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento no artigo 487, I do CPC/15.

Condenou o requerido a proceder à revisão do valor da pensão por morte da requerente, com base no subsídio de um cabo da PM do Estado de Mato Grosso da ativa, bem como, o pagamento das diferenças não pagas a título de integralidade, que deverão ser computadas em fase de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal.

Sem custas, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3°, I do CPC/15 (id. 7290685 e id. 7290686).

Irresignado,
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação cível, pugnando pela reforma da r. sentença.

Alega que, a petição inicial foi protocolada em 19.03.2014, sendo o recorrente citado em 05.06.2014, e deferida a paridade da pensão em agosto de 2014, ocorrendo a perda superveniente do objeto da ação.

Verbera que no caso da condenação dos valores retroativos não atingidos pela prescrição quinquenal, os juros de mora e a correção monetária devem observar a determinação prevista no artigo 1º – F da Lei Federal 11.960/09, e o índice de correção monetária a taxa referencial – TR.

Ao final, requer provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença, nos termos de suas razões recursais (id. 7290687).

Devidamente intimada,
Devani Pereira Matos
deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo (id. 72906930)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião, por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id. 7508667).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Pensão c/c Cobrança com pedido de tutela antecipada
nº único 0013009-35.2014.8.11.0041 julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento no artigo 487, I do CPC/15
.

O
Apelante, em suas razões recursais, afirma que
a petição inicial foi protocolada em 19.03.2014, sendo o recorrente citado em 05.06.2014, e deferida a paridade da pensão em agosto de 2014, ocorrendo a perda superveniente do objeto da ação.

Verbera que no caso da condenação dos valores retroativos não atingidos pela prescrição quinquenal, os juros de mora e a correção monetária devem observar a determinação prevista no artigo 1º – F da Lei Federal 11.960/09, e o índice de correção monetária a taxa referencial – TR
.

Consta dos autos que a Apelada é
pensionista do Estado de Mato Grosso, em face do falecimento de seu marido o ex-CaboPM Jose Raimundo dos Santos Filho, cujo óbito ocorreu na data de 19 de setembro de 1978. Insta informar que, o óbito do ex-Cabo da PM ocorreu quando este se encontrava em serviço, em estrito cumprimento de dever. Ocorre que, a apelada vem recebendo sua pensão em total desacordo com a legislação em vigor, dessa forma, requer a revisão de pensão.

É O QUE MERECE REGISTRO

A integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art.
40
da
Constituição Federal
de 1988, nos seguintes termos:

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional nº
20
, de 15.12.1998, deu nova redação ao art.
40
da
Constituição Federal
, que passou a ser a seguinte, verbis:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

(...)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (...).

A
Constituição Federal
, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo.

Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido antes da vigência da
Constituição Federal
de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na
Constituição
.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art.
40
da
Constituição
Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, nos seguintes termos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...) 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que

será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor.

Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340 do STJ:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº
41
/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº
41
/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art.
201
da
Constituição Federal
.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº
41
/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº
41
/2003, que deu nova redação ao art.
40
da
Constituição Federal
, § 7º da CF, não atinge a parte Autora/ora Apelada que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Na hipótese em julgamento, o óbito do instituidor da pensão é anterior à CF/88, ou seja, não se enquadra na hipótese julgada nos autos do
Recurso Extraordinário 603.580/RJ
, conforme procedimento previsto no art. 543-B do
CPC
/73, que apreciou matéria relativa ao direito adquirido aos critérios de paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes da EC nº
41
/2003, mas falecido durante a sua vigência, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
41
/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC
47
/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC
47
/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (
RE 603580
,
Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

No caso concreto, portanto, como já referido, tendo o instituidor da pensão falecido antes da promulgação da
Constituição Federal
de 1988, não há similitude com o paradigma em questão, que trata das situações em que o servidor foi aposentando antes da EC nº
41
/2003, mas faleceu durante a sua vigência.

Importante frisar que, no caso, o instituidor da pensão, então esposo da Apelada, foi a óbito em 1978, ou seja, em momento anterior à promulgação da
Constituição Federal
de 1988, daí por que deve incidir à espécie a regra do art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determinou: Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na
Constituição
.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art.
40
,
§§ 4º
e 5º: Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n.
41
/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n.
20
/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Eis, ainda, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente de fundamentação o recurso especial em que a parte agravante limita-se a arguir de forma genérica afronta aos arts.
301
, VI, § 1o,
467
e
468
do
CPC
, sem, contudo, demonstrar de forma clara e precisa a suposta identidade entre o presente processo e o anterior mandado de segurança por ela referido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Buscando a pensionista, com base no instituto da paridade de vencimentos previsto no art.
40
,
§ 8o
, da
Constituição Federal
de 1988, a percepção de seu benefício em valor correspondente ao total dos proventos que o servidor instituidor da pensão receberia se vivo estivesse, incide na espécie a Súmula 85/STJ. Precedente:
REsp 1.127.189/AM
, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 9/11/09. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp. 7.455/PE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 4/9/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
41
/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº
41
/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no RMS 30.919/GO
, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011).

Dessa forma, como o benefício concedido à Apelada se deu antes da vigência da Emenda Constitucional nº
41
/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da “paridade”, fazendo

jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.

Nas hipóteses em que se discute correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha-se determinando o sobrestamento dos feitos.

Considerando que o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha, e sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020